Tribunal: TJDFT
Processo: 0737081-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0737081-72.2020.8.07.0000 Agravante Walisson Alves da Silva Agravado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de processo de execução, indeferiu pedido de declaração de nulidade da citação por edital sob o fundamento de que “não há qualquer irregularidade na citação por edital efetuada nos autos” e que “a expedição de ofício às operadoras de telefonia e às concessionárias de serviços públicos a fim de localizar possíveis endereços do executado não é medida obrigatória imposta ao Juízo, bastando que o mesmo efetue a consulta a alguns bancos de dados para satisfazer a norma”. O Agravante sustenta não se trata de busca infindável relativa à localização do Réu, mas da necessidade de observância ao Art. 256, §3o do Código de Processo Civil, bem como da obrigação do Autor, ora Agravado, de promover a citação da parte adversa na forma adequada. Alude ao Art. 240, §2o do mesmo diploma legal. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento mediante o reconhecimento da citação por edital no processo originário. É a suma dos fatos. De início, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade judiciária. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Por sua vez, o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico que o Autor, ora Agravado, diligenciou nos autos originários com vistas à localização do Réu, ora Agravante, bem como que “o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de citação do executado (ID’s 36695375, 38697749, 38633398, 38296653, 38633033, 39769885), além de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL, com a notícia de novos endereços, sendo expedidos novos mandados, sem lograrem êxito. Desta forma, como se esgotaram todos os meios disponíveis para localizar o executado, este juízo determinou, após solicitação do exequente, a citação por edital (ID 51285215), tendo sido o edital disponibilizado no DJe no dia 03/12/2019”. Ademais, esta Eg. 7a Turma Cível já assentou que “o art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" e que “o conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator